Tribunal: TJDFT
Processo: 0737686-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar quanto aos honorários de sucumbência fixados.

3. Em sede de agravo de instrumento, a decisão impugnada foi reformada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Dessa forma, a verba honorária de sucumbência fixada em desfavor dos exequentes deve ser afastada, considerando o entendimento jurisprudencial de que não é cabível fixação de honorários de sucumbência na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada.